Tribunal: STF
Processo: RHC 118339
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado. Artigo 121, § 2º, I e II, c/c o art. 29, do Código Penal. Pronúncia. Acórdão confirmatório. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Decisão amparada na existência de indícios suficientes de autoria. Dever de motivação. Afirmações de colorido maior que tiveram, no próprio julgado, o necessário contraponto. Nulidade. Inexistência. Impossibilidade de alusão a essa decisão nos debates perante o Tribunal do Júri. Artigo 478, I, do Código de Processo Penal. Precedentes. Recurso não provido.



    1. O dever de motivação exige que o acórdão confirmatório da pronúncia tenha fundamentação adequada quanto à existência de indícios suficientes de autoria.



    2. Não há falar em excesso de linguagem quando o acórdão confirmatório da pronúncia, a despeito do emprego de afirmações de colorido maior, contrário à melhor técnica, a elas faz o necessário contraponto, assentando que a cognição é exercida, no plano eminentemente indiciário, dentro dos limites legais.



    3. Em face do art. 478, I, do Código de Processo Penal, que veda às partes, nos debates, aludirem ao acórdão confirmatório da pronúncia como argumento de autoridade, sob pena de nulidade, descabe reconhecer-se o alegado vício. Precedentes.



    4. Recurso não provido.